Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706388-68.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: EDUARDO ESPIRITO SANTO BARBOSA NUNES, MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO AGRAVADOS: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO, EDUARDO ESPIRITO SANTO BARBOSA NUNES, ELZA ESPIRITO SANTO BARBOSA NUNES, VIOVALDO BARBOSA NUNES DESPACHO MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO e EDUARDO ESPIRITO SANTO BARBOSA NUNES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional, bem como, aduz que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já o segundo recorrente assevera que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório. Alega que atendeu os requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004